Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-75.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711689-75.2017.8.07.0020 RECORRENTE: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A RECORRIDOS: MAURO JUNIOR PIRES DO NASCIMENTO, KARLA BARBOSA NUNES PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO VALORES PAGOS. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. VERBA DE SUCUMBENCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em exceção do contrato não cumprido já que a parte ré não estava em mora na data de inadimplência por parte dos promitentes-compradores. 2. O descumprimento contratual por parte do promitente comprador não impede a retenção de parte do valor pago, desde que razoável e que não implique ônus excessivo ao consumidor. Precedentes jurisprudenciais. 3. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da necessidade de completa reparação do desfalque patrimonial decorrente do ato que ensejou a ação de restituição e, por assim ser, a correção monetária tem seu termo inicial a contar do efetivo prejuízo, no caso do desembolso pelo agravado.” (AgInt no AREsp 1103573/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018) 4. (...) “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019) 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 423, 424, e 476, todos do Código Civil, sustentando que os recorridos escolheram rescindir o contrato, e estavam inadimplentes com suas obrigações, por isso não podem exigir a devolução de todos os valores pagos, devidamente corrigidos e com juros de mora, tendo em vista o retorno das partes ao status quo ante. Assim, pede que o pedido de rescisão ocorra no percentual estipulado no contrato firmado entre as partes (sem indicar qual) ou, ao menos, que se observe a jurisprudência do STJ que estabelece ser possível a restituição entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento); b) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, defendendo que o termo inicial da correção monetária seja o ajuizamento da ação. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, ambos sócios do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 883. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 423, 424 e 476, todos do Código Civil, porquanto a turma julgadora, ao assentar que “No caso específico dos autos, observa-se que os promitentes-compradores pagaram aproximadamente 20% (vinte por cento) do valor pactuado, sendo justa a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, tendo em vista os encargos da construtora” (ID 16392444), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE 25% DOS VALORES PAGOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.723.519/SP, Relatora Ministra ISABEL GALLOTTI, estabeleceu, no tocante à cláusula penal fixada no contrato, nas hipóteses de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor pode ser de até 25% do total da quantia paga. Precedente: EAg 1.138.183/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe de 04/10/2012. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1387317/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020). Pelo mesmo fundamento, não merece prosseguir o apelo no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELA ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1850283/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025